Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-75.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Reparação de danos. Imóvel locado pela coautora ao coautor, que sofreu cortes sucessivos em razão de inadimplemento deixado pelo antigo locatário. Pedido de transferência de titularidade da unidade consumidora não atendido pela ré. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$10.000,00.
Apelação da ré. Alegação de que agiu de acordo com a

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Reparação de danos. Imóvel locado pela coautora ao coautor, que sofreu cortes sucessivos em razão de inadimplemento deixado pelo antigo locatário. Pedido de transferência de titularidade da unidade consumidora não atendido pela ré. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$10.000,00.
Apelação da ré. Alegação de que agiu de acordo com a Resolução 414/2010 da Aneel: não acolhimento. Ausente prova de que o inadimplemento foi causado pelos autores. Débito de natureza pessoal e não propter rem. Dano moral configurado. Valor mantido. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.